Tribunal: TJPA
Processo: 0001883-41.2016.8.14.0200
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 287 - DIREITO PENAL
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0001883-41.2016.8.14.0200
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
APELANTE(S): JOSÉ ALDO JEFFERSON DE SOUZA (FRANCISCO DE ASSIS SANTOS GONÇALVES - OAB/PA Nº 4.378)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. ART. 160 DO CPM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. O crime propriamente militar de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM, possui como objetividade jurídica a tutela da disciplina e da hierarquia militares, podendo se efetivar por qualquer meio capaz de ensejar o desrespeito do subordinado para com o seu superior. PEDIDO DE DEDUÇÃO DA PENA, PELOS 11 (ONZE) DIAS DE PRISÃO CUMPRIDA NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. Não há como fazer a dedução, pelo fato das esferas penal e administrativa serem independentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores competentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia treze de outubro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0001883-41.2016.8.14.0200
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
APELANTE(S): JOSÉ ALDO JEFFERSON DE SOUZA (FRANCISCO DE ASSIS SANTOS GONÇALVES - OAB/PA Nº 4.378)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ ALDO JEFFERSON DE SOUZA ,
impugnando a r. decisão proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça da Vara Única da Justiça Militar da Comarca de Belém,
que o condenou à pena definitiva de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
a ser cumprida em regime
aberto
, pela prática do crime de desrespeito a superior, tipificado no art. 160, parágrafo único, do Código Penal Militar.

Narra a Denúncia que, após o 1° turno das eleições ocorridas no ano de 2014, o réu SD PM JOSÈ ALDO JEFFERSON DE SOUZA, publicou em um grupo de aplicativo de mensagens (WhatsApp), composto por todos os militares integrantes da 9° CIPM, comentários desrespeitosos e até criminosos contra os Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará.

O recorrente acusou os oficiais de realizarem o deslocamento desnecessário de uma grande quantidade de praças de seus domicílios eleitorais, a fim de que estes não pudessem votar "em praça". Referiu-se ainda aos oficiais como ¿estrelas fdp¿, além de afirmar que a atitude dos mesmos foi um ato de ¿trairagem¿.

O apelante em seu depoimento confirmou que a linha telefônica é de sua titularidade, mas negou que as mensagens fossem de sua autoria, afirmando que deixava seu aparelho celular carregando na casa de um parente e que qualquer pessoa poderia ter acesso ao aparelho.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, a Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante, com base na insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer a dedução de sua pena dos 11 (onze) dias, efetivamente cumpridos no âmbito do processo administrativo.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, pronunciou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o Relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Percebe-se que no presente caso, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: ¿o crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM, possui como objetividade jurídica a tutela da disciplina e da hierarquia militar, tratando-se de crime propriamente militar, que pode se expressar de diversas formas e por qualquer meio capaz de significar o desrespeito do subordinado para com o seu superior.

Tem como elemento subjetivo do tipo, o dolo ou seja, a vontade livre e consciente de desrespeitar o superior na presença de outro militar.¿

A
autoria e materialidade
do delito encontram-se inteiramente esclarecidas pelas provas constante nos autos, em especial pela imagem da mensagem enviada do aparelho celular do réu e pelas provas orais colhidas em juízo.

Em seu depoimento, a testemunha CAP PM Erinaldo Silva Costa afirmou que:
¿Que era comandante do acusado à época dos fatos. Que o fato ocorreu no pleito eleitoral de 2014. Que havia um grupo de WhatsApp e houve um comentário que lhe chamou a atenção. Que "printou" e informou o comandante do CPR. Que esse grupo era compartilhado por todo o efetivo, por oficiais e praças. Que o grupo era para facilitar o trabalho da polícia. Que reconhece a mensagem constante à fl. 04-apenso, com sendo a que foi postada pelo réu. Que sentiu-se ofendido com o comentário formulado pelo acusado. Que só tinha ele e um Tenente com oficial no grupo. Que a mensagem foi direcionada aos Oficiais, de modo originário. Que a sigla "FDP¿ significa um palavrão [...].

O depoimento da testemunha está corroborado com o conteúdo da mensagem enviada pelo recorrente, restando clara a intenção do apelante em desrespeitar seus superiores, ao proferir-lhes palavras ofensivas e de baixo calão em um grupo de WhatsApp composto por outros militares.

Nesse sentido:
APELAÇÃO. DEFESA. DESRESPEITO A SUPERIOR. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE DESRESPEITAR E MENOSPREZAR SUPERIOR. TIPICIDADE. CONVERSÃO EM TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. 1. O crime propriamente militar de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM, possui como objetividade jurídica a tutela da disciplina e da hierarquia militares, podendo se efetivar por qualquer meio capaz de ensejar o desrespeito do subordinado para com o seu superior. 2. Não se caracteriza a subsidiariedade do Direito Penal quando típica a conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação n° 0000165- 41.2016.7.11.0211. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 26/10/2017, Data de Publicação: 22/11/2017)

No que tange à alegação do Apelante de que a autora das mensagens seria de sua ex-mulher, Sra. Suellen de Souza Alcântara, constata-se que não há nos autos qualquer prova que comprove o alegado, tanto é que a mesma apesar de ter sido arrolada pela Defesa, não foi encontrada para ser intimada.

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime acima citado.

Por fim, no que concerne ao pedido de dedução da pena, pelos 11 (onze) dias de prisão cumprida no âmbito do processo administrativo disciplinar, verifica-se que se trata de esferas independentes, penal e administrativa, razão pela qual não há como fazer a dedução.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora